Tribunal: STF
Processo: AI 220851
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-21
Data de publicação: 1999-09-21

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão
relativa ao prazo para a interposição de recursos mediante fax, que
se esgota no plano do direito processual ordinário, sendo pois, a
suposta ofensa à Constituição, indireta ou reflexa.